Tribunal: TJDFT
Processo: 0750607-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750607-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE contra decisão exarada pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0715990-83.2021.8.07.0001, opostos em face do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO – SINAGENCIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177079170 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu os embargos de declaração opostos pelo requerido, para o fim de retificar a decisão anteriormente proferida ao ID 175755234, fazendo constar que o agravante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que obteve a concessão do benefício da justiça gratuita antes da preclusão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que majorou os honorários advocatícios de sucumbência. Por esse motivo, aduz que sua responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial estaria restrita ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante esse fixado por ocasião do julgamento do recurso de apelação por este egrégio Tribunal de Justiça. Pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que o prosseguimento do feito lhe causará prejuízos irreparáveis, já que é idoso e não possui condições de arcar com os custos do processo. No mérito, postula a reforma da r. decisão combatida, a fim de que somente lhe possa ser exigida a verba sucumbencial fixada por ocasião do recurso de apelação. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da justiça gratuita (ID 53861557 – Págs. 156 a 158). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Em suma, a concessão do efeito suspensivo exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência majorados pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto pelo agravado, considerando a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery3, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, é cediço que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer momento pelas partes. Em que pese isso, assentou-se o entendimento de que a concessão da gratuidade não produz efeitos retroativos. Vale dizer, a gratuidade concedida apenas produz efeitos a partir do momento do deferimento do pedido. Nesse sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) – grifo nosso. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1662352, 07302027820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1630418, 07011481920228070016, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1340332, 07038943920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Como visto, a concessão do benefício da justiça gratuita não tem o condão de isentar a parte pelo pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios que tenham lhe sido impostos em momento anterior ao deferimento do pleito. Na hipótese em análise, verifica-se que a r. sentença proferida nos autos de origem condenou o ora agravante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes elencados pelo artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (ID 53861556 – Pág. 101). Ao julgar o recurso de apelação interposto pelo agravado em face da referida decisão, este egrégio Tribunal de Justiça manteve a sentença e a respectiva verba sucumbencial fixada em primeiro grau (ID 53861557 – Págs. 1 a 7), decisão que foi mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração (ID 53861557 – Págs. 46 a 53). Inconformado, o ora agravado interpôs recurso especial (ID 53861557 – Pág. 66), objetivando a reforma do v. acórdão, a fim de que os honorários advocatícios fossem fixados em, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em decisão monocrática proferida em 15/06/2023, o Eminente Ministro Relator Humberto Martins, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil c/c a Súmula n. 568 do STJ, deu provimento ao recurso especial, (p)ara fixar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência no patamar mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 53861557 – Págs. 127 a 129). Posteriormente, em 18/07/2023, o agravante peticionou nos autos requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 53861557 – Pág. 133), pleito que foi deferido pelo Min. Relator em 25/08/2023 (ID 53861557 – Págs. 156 a 158). Desse modo, verifica-se que o benefício da gratuidade da justiça somente foi concedido ao agravante em momento posterior à prolação da decisão que majorou os honorários advocatícios de sucumbência, sendo irrelevante que o pleito da gratuidade tenha sido formulado antes da preclusão da mencionada decisão. Caso assim não fosse, o pedido de gratuidade poderia ser utilizado como subterfúgio para a parte que deseja se esquivar do pagamento da verba que lhe foi imposta antes da concessão do benefício, em violação ao verdadeiro sentido da existência do instituto. Por essa razão, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se pode afirmar que a exigibilidade da verba honorária se encontra suspensa. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida, considero não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão do recurso, porquanto não foram devidamente comprovados os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecida a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 às 12:25:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 ASSIS, Araken de.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 NERY JUNIOR. NelsonetNERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.